Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE IPVA. ERRO NA EMISSÃO DO BOLETO. VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICO PROCESSUAL NÃO CONSTATADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a sentença, ao não observar a existência de vício na formação da relação jurídico processual, incorreu em erro in procedendo. Aduz que, por falha no sistema da Secretaria de Fazenda, realizou o pagamento de tributo, cujo boleto encontrava-se em nome de outra pessoa. Requer a anulação da sentença para que seja determinado o retorno à origem e a emenda à inicial, visando a regularização do polo passivo da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, a falta de determinação judicial para inclusão de terceiro no polo passivo da ação enseja a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte autora/recorrente ingressou com ação judicial contra o Distrito Federal visando a devolução da quantia de R$ 653,32, além de danos morais, ao argumento de que efetuou o pagamento de um boleto de tributo em nome de terceira pessoa, por equívoco gerado pelo sistema do recorrido. Na origem, aduz que acessou o site da SEFAZ/DF para gerar o boleto para pagamento do IPVA, todavia, segundo alega, o sistema, erroneamente, gerou um boleto de IPTU referente ao imóvel de propriedade de pessoa que desconhece.
5. Em seu recurso, sustenta que o magistrado a quo deveria ter determinado a emenda à inicial para incluir no polo passivo da ação a terceira pessoa beneficiada pelo pagamento do tributo. Sem razão o recorrente.
6. Ao ingressar com a ação contra o Distrito Federal, a parte autora atribuiu a este a responsabilidade pelo equívoco no pagamento do boleto. Na petição inicial, verifica-se que o autor busca demonstrar que a responsabilidade pela falha no sistema do órgão fazendário recai exclusivamente sobre o ente público, uma vez que tal falha permitiu a emissão de um boleto em nome de terceiro. Diante disso, alega que houve defeito na prestação do serviço, o que fundamentaria tanto o direito à restituição do valor pago indevidamente quanto à reparação por danos morais.
7. Além disso, na réplica apresentada, a parte autora sustenta ser cabível ação contra o ente público em casos de erro administrativo resultante de negligência ou imprudência, quando tal erro cause prejuízo ao cidadão. Dessa forma, reafirma sua intenção de propor a ação exclusivamente contra o Distrito Federal, buscando, inclusive, sua condenação por danos morais decorrentes do ocorrido.
8. Portanto, se o requerente apresentou a petição inicial indicando os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e suas especificações, acostando os documentos indispensáveis à propositura da ação (artigos 319 e 320 do CPC) não há fundamento para determinar a emenda à inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, tampouco se pode falar em erro procedimental. Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321.